Tribunal: STF
Processo: ARE 1033734
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — ARTICULAÇÃO SOBRE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – DEFICIÊNCIA – VERBETE Nº 283 DA SÚMULA DO SUPREMO – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios confirmou o entendimento do Juízo quanto à legitimidade do autor para execução individual de decisão proferida em ação civil pública. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. Afirma a ilegitimidade ativa, considerando a filiação à associação em data posterior ao ajuizamento da ação no processo coletivo. Discorre sobre a legitimidade das associações. Alude ao precedente firmado pelo Supremo no julgamento, sob repercussão geral, do recurso extraordinário nº 573.232. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Na hipótese vertente, na primeira impugnação apresentada pelo banco/agravante, foram argumentadas a ilegitimidade ativa dos agravados, o excesso da execução, a impossibilidade de aplicação de juros remuneratórios e a prévia liquidação de sentença. Referidas matérias foram devidamente analisadas por decisão com trânsito em julgado, o que impede a sua reapreciação por meio do presente agravo de instrumento.
    [...]
    No caso, na impugnação do banco/agravante, foram argumentadas a ilegitimidade ativa dos agravados, a ocorrência de prescrição e a necessidade de suspensão do processo, termo inicial dos juros de mora, o excesso de execução. Referidas matérias já restaram analisadas em decisão da qual não houve recurso, ocorrendo o seu trânsito em julgado, o que impede a sua reapreciação por meio do presente agravo de instrumento. 
    No extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir a legitimidade ativa do exequente. Nada diz sobre o trânsito em julgado da decisão do Tribunal de origem sobre a legitimidade. Surge pertinente o verbete nº 283 da Súmula do Supremo: 
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator